Tribunal: TJSP
Processo: 2027207-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Execuções Criminais –– Insurgência quanto ao início de contagem do prazo para progressão de regime prisional, pelo preenchimento do requisito subjetivo – O habeas-corpus não é meio idôneo para questionar decisão pertinente a referido pedido, sendo a análise do requisito incabível nos estritos limites do remédio heroico – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027207-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FRANCISCO
LUIZ ALCANTARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do habeas-corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027207-42.2020.8.26.0000 -Voto no 40.789
2
Voto no 40.789
Habeas-corpus no 2027207-42.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impte(s): Vitor José Tozzi Cavina
Pacte(s): Francisco Luiz Alcântara
Habeas corpus Execuções Criminais
Insurgência quanto ao
início de contagem do prazo para progressão de regime prisional,
pelo preenchimento do requisito subjetivo O habeas-corpus não
é meio idôneo para questionar decisão pertinente a referido
pedido, sendo a análise do requisito incabível nos estritos limites
do remédio heroico Ordem não conhecida.
Vistos.
O Defensor Público Vitor José Tozzi
Cavina impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de
Francisco Luiz Alcântara, alegando que o paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito do DEECRIM 2a CJ da Comarca de Araçatuba.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente se encontrava em cumprimento de pena, quando o Juízo a quo
deferiu a progressão ao regime semiaberto, e determinou a elaboração de
novo cálculo de penas, constando como data-base para a progressão ao
regime aberto, a data do exame criminológico.
Apesar de impugnado o cálculo pelo
sentenciado, o d. Magistrado o manteve sob o argumento de que ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027207-42.2020.8.26.0000 -Voto no 40.789
3
requisitos devem ser preenchidos (objetivo e subjetivo).
Destaca a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça, quanto à satisfação do requisito temporal como marco inicial para
progressão de regime.
Ressalta que a demora na realização do
exame criminológico acaba por prejudicar o sentenciado, em virtude da
utilização da data do parecer favorável para a progressão de regime, como
termo inicial para o cálculo do benefício.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja determinada a retificação do cálculo de penas,
considerando a data do preenchimento do requisito temporal para progressão
ao regime intermediário, como termo inicial para progressão ao regime
aberto, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus, para
que aguarde em liberdade o desenrolar da persecução penal.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
25/27.
A digna Autoridade apontada como
coatora prestou informações às fls. 30/31, anexando as informações
pertinentes (fls. 32/38).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 42/44, manifestou-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027207-42.2020.8.26.0000 -Voto no 40.789
4
É o relatório.
Cuida-se de habeas-corpus impetrado em
favor do paciente, no qual alega estar a sofrer constrangimento ilegal por
parte da digna Autoridade apontada como coatora, que determinou a
retificação do cálculo de penas, considerando a data do preenchimento do
requisito subjetivo, no caso exame criminológico, como termo inicial para
progressão ao regime aberto.
Conforme informações pelo MM. Juízo a
quo, o pedido de progressão ao regime aberto foi analisado considerando a
data em que o sentenciado efetivamente cumpriu o requisito subjetivo para o
semiaberto, ou seja, a data da avaliação favorável à concessão do benefício,
adotando entendimento exarado no julgamento do HC 369.774/RS, pelo C.
STJ.
Por oportuno, asseverou a existência de
outro habeas corpus tratando do mesmo assunto (HC no
2025993-16.2020.8.26.0000.
A presente ordem não deve ser conhecida.
Esclarece-se
que,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas-corpus não é meio idôneo para análise de
referido pedido, tampouco para apreciar decisões relativas à execução de
penas, uma vez que necessário exame aprofundado dos requisitos objetivos e
subjetivos, incabíveis nos estreitos limites do remédio heroico.
É de ser observado, que a matéria aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027207-42.2020.8.26.0000 -Voto no 40.789
5
tratada é de competência originária da Vara de Execuções Criminais e a via
eleita não se constitui como meio idôneo para análise de cálculo de penas,
inviável nos estreitos limites do remédio constitucional.

Diante do exposto, NÃO SE CONHECE
do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator